Tribunal: TJBA
Processo: 8002703-20.2025.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002703-20.2025.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANIELLY LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PALOMA OLIVEIRA DE JESUS JAMBEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS NAS RAZÕES RECURSAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. PRELIMINARES REJEITADAS. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS PACTUADAS EM PERCENTUAL ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PERMISSÃO. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355 do CPC, não restando configurado o cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, tendo em vista que cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considere necessárias à formação do seu convencimento.

2. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, uma vez que as razões apresentadas no Apelo visam desconstituir a sentença, trazendo os fundamentos jurídicos que entende aplicáveis à espécie, não merecendo ser acolhida.

3. Caberia ao impugnante provar que a parte beneficiária reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, o que não aconteceu no caso em espeque, devendo ser rejeitada a preliminar de impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita.

4. Os juros remuneratórios são permitidos, desde que pactuados em patamar inferior à taxa média de mercado, bem como não se limitam aos 12% ao ano, nos termos da Emenda Constitucional nº 40/2003.

5. Na hipótese dos autos, os juros remuneratórios pactuados em percentual inferior à taxa de juros publicada pelo Banco Central não configura abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada frente à instituição financeira.

6. A capitalização mensal, quando expressamente convencionada no contrato realizado entre o fornecedor e o consumidor é admitida, nos termos da Súmula 541, do STJ.

7. O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada judicialmente, não interfere na data de início da sua fluência, a qual recai no dia do vencimento, confirme estabelecido pela relação de direito material, qual seja, a data na qual deveria a obrigação ser adimplida.

8. Meras alegações sem nenhum suporte probatório, direto ou indireto, não possuem o condão de consagrar direitos pleiteados, não havendo qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira capaz de lhe imputar condenação por danos morais.
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
.

APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002703-20.2025.8.05.0244
, em que figuram, como apelante,
ANIELLY LIMA DOS SANTOS
, e, como apelado,
BANCO
DO
BRA
SIL
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)